Tribunal: TJES
Processo: 5004297-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004297-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: WELCIUS SOARES ARAUJO SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004297-97.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGAD
O
:
WELCIUS SOARES ARAÚJO SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face do r. acórdão de id 3862788, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente por si interposto.

Em suas razões de id 3922263, a embargante

sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no v. acórdão,
“
no que diz respeito à fundamentação do embargado enquanto hipossuficiente técnico, limitando-se a tratar tal qualificação como instintiva quando, na verdade, não se pode simplesmente presumi-la desta forma”
.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões, no id 4263511, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, concluindo, especificamente quanto ao ponto ora questionado, pela hipossuficiência técnica do embargado, à luz do diploma consumerista, uma vez que cinge a controvérsia acerca do regular funcionamento de aparelho de “telemedição” de consumo de energia elétrica. Senão vejamos:

“No caso dos autos, é incontroverso que o autor firmou Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica com a requerida, tendo encontrado inconsistências nos valores cobrados nas faturas de consumo de energia elétrica.

Ademais, registro que, ainda, que o recorrido se tratasse de pessoa jurídica, tenho manifestado entendimento de que a condição de utilizar a energia elétrica para a operação de fábrica de reciclagem não afasta a possibilidade de sua caracterização como consumidor e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica do agravado em relação à recorrente, o que implicaria, nessa hipótese, na mitigação da chamada “Teoria Finalista”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2.
A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
. (...) (AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Firmadas tais premissas, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da relação de consumo.

Superada, portanto, sem maiores dúvidas acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes, in casu, algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, calha acentuar que a inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor1), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC2.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que o agravado sustenta a existência de inconsistências nos valores cobrados nas faturas de consumo de energia elétrica,
diante da possibilidade de que o aparelho responsável pela “telemedição” esteja desregulado, como já ocorreu em outra oportunidade
.

Sendo assim,
entendo que ao recorrido, na qualidade de consumidor, não pode ser imputado, prima facie, o ônus de provar a falha ou o defeito na medição de consumo de energia elétrica, ou a regularidade das cobranças realizadas, visto que a sua hipossuficiência para tal é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real,
consectário da nova ordem processual vigente.”

Convém registrar, oportunamente, que, ao que consta dos autos, o referido aparelho de “telemedição”, responsável pela verificação do consumo de energia elétrica na unidade do embargado, encontra-se na posse da embargante desde o ano de 2019.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que a recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Por derradeiro, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pela embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTENTE
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Verifica-se, assim, que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5
.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.